Tribunal: TJDFT
Processo: 0747542-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
CONSULTA. SISTEMAS. RENOVAÇÃO. SISBAJUD. NOVA FERRAMENTA. "TEIMOSINHA". ORDEM DE BLOQUEIO. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. ÚLTIMA DILIGÊNCIA. PEQUENO LAPSO TEMPORAL. NÃO CABIMENTO. CENSEC. PRESSUPOSTOS. LOCALIZAÇÃO DE BENS. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. ÔNUS DA PARTE. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. CONSULTA. SNIPER. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A consulta ao sistema SISBAJUD é medida excepcional, cabível apenas quando há provas nos autos de que o exequente envidou esforços a fim de localizar bens do executado passíveis de penhora, sem, contudo, obter êxito.
2. Autoriza-se a renovação das diligências, nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como BacenJud, InfoJud e RenaJud, que constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte para localização de bens e satisfação da dívida, se as consultas foram realizadas a um tempo considerável em que haja possibilidade de alteração da condição financeira da parte executada.
3. A nova ferramenta disponibilizada no sistema SISBAJUD, chamada de "teimosinha", que consiste na reiteração automática das ordens de bloqueio, permite que o patrimônio do devedor seja rastreado durante o período de um mês, o que vem a acarretar a possibilidade de se encontrar ativos financeiros passíveis de penhora.
4. O prazo de 5 (cinco) meses desde a última pesquisa SISBAJUD não se mostra razoável para que seja deferida a pesquisa SISBAJUD pela ferramenta "teimosinha", pois nada indica que a realidade financeira e bancária dos devedores se alterariam ao longo desse curto período, que possa justificar esse dispendioso e trabalhoso monitoramento das ordens de bloqueio.
5. A pesquisa à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) serve à aquisição de informações acerca de testamentos, escrituras públicas e procurações, cujo acesso é simplificado pelos meios disponíveis ao próprio credor sem a necessidade de intervenção judicial para o alcance das informações pretendidas para fundamentar a satisfação do seu crédito.
6. A expedição de ofícios e a pesquisa aos sistemas informatizados deve manter correlação com a necessidade do alcance das informações buscadas para a satisfação do crédito buscado, não podendo o Poder Judiciário, a pretexto do argumento de colaboração com o credor, servir à função indiscriminada de se responsabilizar por toda ordem de medidas e diligências cabíveis que podem ser praticados pelo credor por seus próprios meios.
7. A finalidade da diligência SNIPER pretendida pelo credor pode ser alcançada nas pesquisas nos sistemas RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD, as quais foram realizadas sem êxito na localização de bens penhoráveis.
8. O sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça esclarece que a consulta ao sistema “SNIPER” disponibiliza o acesso aos dados existentes na Receita Federal, Tribunal Superior Eleitoral, Controladoria Geral da União, ANAC, Tribunal Marítimo e que ainda estão em processo de integração as bases de dados do Infojud e Sisbajud (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/).
9. Recurso conhecido e não provido.